Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714579-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY DE MIGUEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PADRES E RELIGIOSOS ESTIGMATINOS DE ASSISTENCIA E INSTRUCAO POPULAR REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY DE MIGUEL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0711820.39.2019.8.07.0001, reconheceu a obrigatoriedade do agravante em pagar os honorários advocatícios previsto no contrato de aluguel firmado entre as partes. Nos termos da decisão monocrática de ID 10420212, o recurso não foi não conhecido, sob o fundamento de que não se amoldava a nenhuma das hipóteses constantes do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Interposto agravo interno, esta colenda Turma Cível manteve o entendimento de não conhecimento do recurso, conforme acórdão de ID 13218690. Interposto recurso especial, o colendo STJ, por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, afastou o fundamento de não cabimento do agravo de instrumento e deu provimento ao pleito recursal, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para a análise do recurso, conforme se denota da certidão de ID 16755718. Os autos retornaram para análise do recurso. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o Juízo a quo homologou o acordo realizado entre as partes (ID 44955516) e que o agravante vem depositando os valores constante do acordo. Além disso, verifica-se que o presente recurso foi interposto há quase um ano. Desta forma, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento. Brasília, 24 de junho de 2020 12:51:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador